Tribunal: TJSP
Processo: 0065760-91.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0065760-91.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MÁRCIA APARECIDA SPADA, são embargados PETROFORTE BRASILEIRO
PETRÓLEO LTDA (MASSA FALIDA) e DAPE BRASILEIRO DERIVADOS DE
PETROQUÍMICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos e
não conhecidos os embargos opostos em duplicidade. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0065760-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.667
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo
n.
0065760-91.2017.8.26.0100/50000
e
0065760-
91.2017.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: MÁRCIA APARECIDA SPADA
Embargados: PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA. (Massa
falida) e DAPE BRASILEIRO DERIVADOS DE PETROQUÍMICOS
LTDA.
Juíza: Dra. Adriana Bertier Benedito
Voto n. 21.667
Embargos de declaração. Falência. Habilitação de
crédito trabalhista. Extensão dos efeitos da quebra a outras
empresas. Crédito da autora que deve ser trazido à mesma
data da falência originária. Real inconformismo. Embargos
rejeitados, não conhecidos os segundos, opostos em duplicidade.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de fls. 91/98, que negou provimento ao recurso interposto.
Sustenta a embargante, em sua irresignação, que a divergência, ao contrário
do que se considerou no decisum, diz respeito ao valor originário do crédito
habilitado, referente a honorários periciais arbitrados em Reclamação
Trabalhista, no equivalente a R$ 800,00. Afirma, assim, que não há discussão
a respeito da metodologia da correção monetária e da incidência de juros.
É o relatório.
De início, protocolados em duplicidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0065760-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.667
3
como admite a embargante a fls. 5, não se conhece dos embargos de
declaração de n. 0065760-91.2017.8.26.0100/50001.
No mais, não há, no acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
As questões postas pela embargante foram
objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se justificam os embargos
se manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada (RTJ 164/793).
Com efeito, as questões analisadas no
decisum justamente fundamentam o montante habilitado. Como se disse, na
hipótese, é preciso ajustar o valor apurado na Justiça Trabalhista, respeitada
sua composição, à data da quebra, para o fim de atender ao princípio básico
da igualdade dos credores, e mesmo conforme exigência da lei falimentar, por
exemplo a respeito dos juros, como está no artigo 26 do Dec.lei 7.665, que
rege a espécie.
Nesse sentido: “a decisão recorrida tendeu a
equiparar os credores, trazendo seus créditos para a mesma data a fim de
concorrerem, igualmente, ao um só patrimônio, unificado com a extensão. Se
de um lado eram créditos formados em momento distintos, de outro tendem a
ser satisfeitos com bens arrecadados em uma só massa. Por isso a
homogeneização. Credores posteriores, posto que com créditos formados
anos depois, concorrem com patrimônio desde antes arrecadado, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0065760-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.667
4
quanto credores anteriores se beneficiam de bens acrescidos à massa. E, se
lhes acode, a todos, um mesmo patrimônio, razoável assumir que concorram
em igualdade de condições, isto é, todos os créditos trazidos para uma só
data. E a da falência originária, depois dela não vencendo juros, senão
havendo sobra, na forma do artigo 26”.
Destarte, se disso discorda a embargante,
sabidamente os embargos não são o caminho próprio a externá-lo. Afinal, não
servem os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Ante
o
exposto, não conhecidos os
embargos
opostos
em
duplicidade,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios de n. 0065760-91.2017.8.26.0100/50000.
CLAUDIO GODOY
relator